Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES POLICIAIS CIVIS. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE DE APOIO POLICIAL EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA. ACÓRDÃO DE MÉRITO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “O Acórdão recorrido concluiu que: 3 – Servidor público. Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis. Adequação ao tema 942 STF. A carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal foi criada pela Lei n. 783/1994, reestruturada pelas Lei n. 2.887/2002, 4.426/2009 e alterada pelas Leis n. 4.470/2010 e 5.206/2013. Pertence ao quadro de pessoal da Polícia Civil. Não integra, porém, a carreira Policial Civil do Distrito Federal, criada pelo Decreto-lei 2.266/1985, a qual é composta de cargos de Delegado de Polícia, Médico-Legista, Perito Criminal, escrivão de Polícia, Agente de Polícia, Datiloscopista Policial e Agente Penitenciário. Os servidores da Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis não estão sujeitos à aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 51/1985, mas às regras gerais do servidor público. O recorrente é Analista da carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis do Distrito Federal e pretende a averbação de tempo de atividade exercido sob condições insalubres, como tempo comum, com fundamento na tese definida no julgamento do RE 1014286 RG, tema 942/STF. Quanto ao objeto em debate, o STF fixou o tema 942, no RE 1014286 RG, cuja tema transcreve-se: Tema 942 - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Deve-se negar seguimento recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 942 de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil.”
3. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a Presidência da turma exorbitou na análise do juízo de admissibilidade. Defende que “não se mostra possível a aplicação da tese firmada pelo e. STF, em repercussão geral no RE 1.014.286/RG, Tema 942, pois, conforme demonstrado, a carreira policial possui regime próprio de aposentadoria, estabelecido em lei complementar, com critérios diferenciados de tempo de serviço e de contribuição para o servidor policial. Logo, a requerente não tem direito à conversão em tempo comum do tempo prestado exclusivamente em atividade policial.”
4. A Presidência da Turma não exorbitou sua competência no juízo de admissibilidade na origem, ao contrário do alegado, houve regular aplicação do art. 1.030, I, a do CPC, competência da Presidência da Turma, na forma do art. 37 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, isto porque, conforme consignado no acórdão recorrido “os servidores da Carreira de Apoio às Atividades Policiais Civis não estão sujeitos à aposentadoria especial prevista na Lei Complementar 51/1985, mas às regras gerais do servidor público.”
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.